Tribunal: TJMT
Processo: 0000456-06.2006.8.11.0018
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000456-06.2006.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (APELADO), PRIMINHO ANTONIO RIVA - CPF: 344.821.801-49 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – CONVÊNIO - IRREGULARIDADES - PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certa a responsabilidade do beneficiário de dinheiro público, mediante convênio, quanto a prestação de contas das verbas municipais recebidas.

2. Demonstrado o não cumprimento do objeto contido no aludido Convênio, evidente a irregularidades na aplicação das verbas, e a rejeição das contas apresentadas, bem como as restrições impostas ao Município pela inadimplência, sem que o réu tenha apresentado documentação idônea e apta a desconstituir tais afirmações apresentadas pela Município, ou mesmo apresentado informações complementares acerca da aplicação desses valores, ônus este que lhe assistia.

3. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PRIMINHO ANTÔNIO RIVA, em face do MUNICÍPIO DE JUARA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Indenização nº 0000456-06.2006.811.0018, que julgou procedente a ação que condenou o Requerido ao pagamento de R$72.763,60 (setenta e dois mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) em reparação ao erário.

Irresignado, sustenta o Recorrente que adquiriu o bem seguindo todas as determinações legais, e que este foi incorporado ao patrimônio do Município, não havendo que se falar em prejuízo a ser reparado.

Rechaça as alegações de irregularidades na execução do Convênio, e que a “
diferença de preços apontada
” se deve a “
demora em liberação de verbas do próprio convênio, não podendo ser condenado por fato alheio.
” (
sic
Id 138924159)

Destaca a ausência de ato de improbidade administrativa, e que não pode ser responsabilizado por atos de terceiros, sublinhando que “
o singelo fundamento de responsabilidade em decorrência de apuração de irregularidade pelo Ministério da Saúde não é suficiente a comprovar qualquer ato que tenham causado prejuízo ao erário e seja de responsabilidade do requerido
”. (
sic
Id 138924159)

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente, condenando o requerente ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 138924162)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (Id 143211199)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PRIMINHO ANTÔNIO RIVA, em face do MUNICÍPIO DE JUARA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Indenização nº 0000456-06.2006.811.0018, que julgou procedente a ação que condenou o Requerido ao pagamento de R$72.763,60 (setenta e dois mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) em reparação ao erário.

Verifica-se do caderno processual que o Município de Juara ajuizou Ação de Indenização ao Erário, sob o argumento de que o Requerido, quando Gestor do Município, utilizou de verbas federais, recebidas mediante Convênio 1801/2003, para aquisição de ambulâncias, sem a devida observância aos termos do acordo firmado, incorrendo em diversas irregularidades que acarretaram a reprovação das contas apresentadas, bem como a restituição ao Governo Federal dos valores recebidos.

Destacou o Requerente que os bens foram adquiridos e incorporados ao patrimônio do Município, não havendo que se falar em prejuízo ao erário, bem como pela ausência de ato de improbidade administrativa, e que a diferença dos valores pagos se devem ao atraso no repasse das verbas, não podendo ser responsabilizado por ato de terceiro.

O MM. Juiz do feito julgou procedente o pedido, ante a comprovação de prejuízo ao erário, ante as irregularidades detectadas que acarretaram a devolução das verbas federais referente ao aludido Convênio, o que autorizaria o ressarcimento ao erário.

A tese recursal não se sustenta.

Depreende-se dos autos que o Recorrente firmou convênio com a União – Ministério da Saúde, Convenio 1801/2003, destinado a aquisição de ambulâncias no valor de R$72.763,60 (setenta e seis reais setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos.

Posteriormente, as contas prestadas do referido Convênio foram reprovadas, e o

Município de Juara deve que devolver o dinheiro empreendido.

Extrai-se do parecer da corte do contas as seguintes irregularidades detectadas:
“(1) não apresentação do Certificado de Registro de Licenciamento de Veiculo - CRLV, em nome da Prefeitura Municipal de Juara/MT, devidamente regularizado junto ao Órgão de Trânsito (considerar que o CRLV deve estampar no campo espécie/tipo a inscrição Unidade Móvel de Saúde); (2) não comprovação de incorporação do veiculo e dos aparelhos/equipamentos ao acervo de bens do Município (considerar que não consta assinatura do responsável na "ficha individual do bem); (3) não comprovação de restituição de valores à conta do Concedente, correspondente a rendimentos que deixaram de ser auferidos no período de 28/05/2004 a 03/06/2004; (4) em decorrência, deverá o responsável pela execução do Convênio, senhor Priminho da Riva, ex-Prefeito, comprovar a restituição de R$ 90.171,57 (correspondente ao valor concedido atualizado até esta data) à conta do Concedente, mediante guia de recolhimento de recursos da União - GRU, em conformidade com a norma vigente e demonstrativo de débito em anexo.
”

Resta comprovado, ainda, que em razão da não devolução do valores, o Município ficou inadimplente junto à União, com restrição junto ao SIAFI, e exclusão do Cadastro Único de Exigências Voluntárias para o Estado e Município CAUC, impossibilitando o Município de Juara de receber verbas federais.

Importante destacar, ainda, que o Ministério da Saúde consignou que o convênio foi cumprido apenas em parte, eis que “
f
oram adquiridas duas unidades moveis, porém somente uma contém as especificações detalhadas no plano de trabalho aprovado”.

Com efeito, é evidente o prejuízo causado ao Município de Juara pela inexecução do referido Convênio, que trouxe diversas consequências ao Ente Municipal.

E sob essa ótica, é possível apurar pelas provas juntadas aos autos que o Requerido, ora Recorrente, recebeu verba pública, mediante convênio, no entanto não prestou as contas devidas, nem se quer comprovou a execução do projeto na sua integralidade, como bem ressaltado pelo Parecer do Ministério da Saúde, destacado acima.

E, como bem ressaltado pelo julgador singular, só foi tentada a regularização da situação pela Administração que sucedeu ao Recorrente, bem como a condenação no âmbito administrativo “
comprova que não foram observadas as questões contratuais entabuladas com União para aquisição se foi destinada a verba.
”

Dessa forma, resta comprovado nos autos a conduta do réu (ainda que omissiva), o dano experimentado pela edilidade e o nexo causa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ASSOCIAÇÃO DE DONAS DE CASA DO BAIRRO BOM PASTOR - GESTORA RESPONSÁVEL - CONVÊNIO CELEBRADO JUNTO AO ESTADO DE MINAS GERAIS - INEXECUÇÃO DAS OBRAS - REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANO AO ERÁRIO PÚBLICO - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. - Restando comprovada a irregularidade na prestação de contas de recursos repassados por ente federado, por meio de Convênio, patente resta a ocorrência de dano ao erário, ensejadora da responsabilidade da Associação e do gestor responsável ao ressarcimento da lesão ocasionada - Considerando o julgamento do RE 870947 pelo STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009 e que em 24/09/2018 os efeitos daquele julgado foram suspensos, deverá incidir, no período de 30/06/2009 a 20/11/2017, correção monetária e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança. Em período anterior a 30/06/2009, data da vigência da Lei 11.960/2009 e posterior a 20/11/2017, data do julgamento do RE 870.947, aplica-se o IPCA-E para correção monetária.” (TJ-MG - AC: 10024140483900001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019)

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS DO FUNDEF. ATO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, tem- se que, diante das irregularidades na aplicação das verbas recebidas do FUNDEF, com evidente prejuízo ao patrimônio público municipal, torna-se imperiosa a procedência da ação, condenando-se o ex- Prefeito a ressarcir ao erário municipal o valor constante na exordial.
2. "As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram no sentido de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não pode ser considerado propriamente uma sanção, senão uma consequência imediata e necessária do ato combatido, razão pela qual não se pode excluí-lo, a pretexto de cumprimento do paradigma da proporcionalidade das penas estampado no art. 12 da Lei nº 8.429/92. Precedentes." ( REsp 1298814/SC, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/04/2012, DJe 17/04/2012). 3. Apelo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO (TJCE AC 0001308-25.2000.8.06.0165; Relator (a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; Comarca: São Luis do Curu; Órgão julgador: AC 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; Data do julgamento: 08/10/2018; Data de registro: 08/10/2018)

Assim, demostrado o repasse de verbas públicas, bem como a prestação de contas irregular, e a não comprovação da execução do convênio, bem como o dano causado ao Ente Municipal,

é de rigor a devolução dos valores aos cofres públicos.

Feitas essas considerações, conheço do Recurso de Apelação, mas nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024